Tribunal: TJMT
Processo: 1010008-59.2025.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010008-59.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NEIMAR APARECIDO ELIZARDO DOS SANTOS - CPF: 902.892.341-15 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional proposta em face de instituição financeira, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e concessão de prazo para pagamento, inclusive com possibilidade de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais, bem como se é possível rediscutir, em sede de apelação, o indeferimento da gratuidade da justiça não impugnado oportunamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da gratuidade da justiça não impugnado no momento oportuno opera a preclusão temporal e consumativa, impedindo sua rediscussão na mesma instância.

A preclusão impede a reapreciação de matéria já decidida quando a parte deixa de interpor o recurso cabível, consolidando os efeitos da decisão interlocutória.

O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos da legislação processual civil.

A ausência de pagamento das custas, após regular intimação e concessão de prazo, autoriza o cancelamento da distribuição, independentemente de intimação pessoal da parte.

O cancelamento da distribuição por falta de custas configura hipótese autônoma de extinção do processo, distinta do abandono da causa previsto no art. 485, § 1º, do CPC.

A extinção do feito, nessas circunstâncias, não configura violação ao direito de acesso à justiça, mas decorre da inércia da parte em cumprir requisito processual essencial.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta a necessidade de observância dos pressupostos processuais mínimos.

A conduta do juízo de origem evidencia observância ao princípio da cooperação processual, ao oportunizar parcelamento e prazo adicional para pagamento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação oportuna ao indeferimento da gratuidade da justiça acarreta preclusão, impedindo sua rediscussão em apelação. 2. O não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. O princípio da primazia do julgamento do mérito não dispensa o cumprimento dos pressupostos processuais essenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Neimar Aparecido Elizardo dos Santos
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que nos autos da ação revisional que move em desfavor de Banco Volkswagen S.A., ante o não recolhimento das custas, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito com base nos art. 485, inc. IV do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada por violação ao direito de acesso à justiça, ao argumento de que houve excessivo formalismo na exigência de recolhimento das custas, sobretudo diante do pedido de gratuidade da justiça e da demonstração de dificuldades financeiras. Aduz, ainda, que a extinção prematura do feito afronta o princípio da primazia do julgamento do mérito e impede a análise de questões relevantes relacionadas à abusividade contratual.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja concedida a justiça gratuita ou, subsidiariamente, oportunizado novo prazo para recolhimento das custas, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Neimar Aparecido Elizardo dos Santos moveu ação de revisão contratual em desfavor de

Banco Volkswagen S.A., sendo determinada a sua intimação para comprovação dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça.

Deixando de trazer à baila qualquer documentação, o d. magistrado de origem, indeferiu o pedido facultando o parcelamento das custas (id. 350172412).

Adveio pedido para o recolhimento ao final, que restou indeferido, sendo concedido novo prazo para comprovação do pagamento.

Contudo, diante a inércia, ante o não recolhimento das custas, o d. magistrado determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito com base nos art. 485, inc. IV do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada por violação ao direito de acesso à justiça, ao argumento de que houve excessivo formalismo na exigência de recolhimento das custas, sobretudo diante do pedido de gratuidade da justiça e da demonstração de dificuldades financeiras. Aduz, ainda, que a extinção prematura do feito afronta o princípio da primazia do julgamento do mérito e impede a análise de questões relevantes relacionadas à abusividade contratual.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja concedida a justiça gratuita ou, subsidiariamente, oportunizado novo prazo para recolhimento das custas, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular processamento.

Pois bem.
Primeiramente, a despeito de reiterar a concessão da gratuidade, vê-se que o benefício foi indeferido anteriormente à sentença, deixando de interpor o recurso cabível à epoca.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

À vista disso, é de clareza solar que o recorrente, não pode discutir novamente
a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Assim,
deverá o apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

No que tange a extinção do feito motivada pela falta de pagamento das custas processuais, a
legislação processual estabelece que
o recolhimento das custas é requisito essencial para a constituição e desenvolvimento válido do processo
.

O artigo 290 do CPC dispõe expressamente:
"Será cancelada a distribuição do feito se a parte autora não realizar o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação para complementar o preparo."

In casu
, a despeito de regularmente intimado para proceder ao pagamento, deixou de fazê-lo no tempo oportuno.

O
descumprimento voluntário da obrigação imposta pela legislação processual, implica o cancelamento da distribuição do feito, sem necessidade de intimação pessoal
. Isso porque, diferentemente da hipótese prevista no
art. 485, § 1º, do CPC
, que trata do abandono da causa, o artigo 290 do CPC disciplina o não pagamento das custas como causa autônoma de extinção do processo.

Importa destacar que não se trata de hipótese de ausência de intimação ou de surpresa processual. Ao contrário, houve inequívoca ciência da parte quanto às consequências do não recolhimento das custas, inclusive com expressa advertência acerca do cancelamento da distribuição.

Nessa perspectiva, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, mostra-se juridicamente adequada.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que o recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Sua inobservância, após regular intimação, legitima a extinção do feito, não configurando cerceamento de acesso à justiça, mas sim consequência da inércia da parte.

Tampouco procede a alegação de violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

Embora o ordenamento jurídico privilegie a solução de mérito, tal diretriz não afasta o cumprimento dos pressupostos processuais mínimos, dentre os quais se insere o recolhimento das custas iniciais quando não concedida a gratuidade.

No caso, o próprio juízo
a quo
buscou viabilizar o acesso à jurisdição mediante o parcelamento das custas, o que evidencia a observância do princípio da cooperação processual.

A inércia da parte autora, portanto, rompeu a cadeia de colaboração exigida pelo modelo processual contemporâneo, não sendo possível imputar ao Poder Judiciário a responsabilidade pela extinção do feito.

Assim, não há falar em nulidade da sentença.

Por fim, reitero,
deverá o apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026